Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704646-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JALVAN DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por inovação recursal, suscitada nas contrarrazões de ID no 60813671. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator